Tribunal: TCU
Processo: 018.548/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9060/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.548/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Katery Gomes Silva (XXX.064.347-XX); Edson da Silva Rufino (XXX.798.207-XX); Everson dos Santos (XXX.965.247-XX); Filipe Gabriel de Araujo Silva (XXX.745.817-XX); Francieli Rosa Lucas (XXX.513.977-XX); Jadilsa Boldrini de Souza (XXX.120.997-XX); Jeniffer Goncalves Jardim Cardoso Teixeira (XXX.040.547-XX); Myllena Porto Ribeiro Souza (XXX.565.037-XX); Natali Destefani Braga (XXX.198.867-XX); Patricia Aparecida da Conceicao Ladislau (XXX.976.097-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.